Tribunal: TJMT
Processo: 1003854-32.2019.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003854-32.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[AUGUSTO SCHNEIDER - CPF: 060.295.831-82 (APELADO), JESSICA THAIS FABIANO CASSOL MULLER - CPF: 230.322.568-01 (ADVOGADO), VALESKA DA SILVA SCHIAVENIN INACIO - CPF: 518.539.579-68 (APELANTE), HANA DE OLIVEIRA CONCEICAO - CPF: 011.373.052-74 (ADVOGADO), ELIENAI MONTEIRO DA SILVA - CPF: 893.730.901-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

VALESKA DA SILVA SCHIAVENIN INACIO
.

APELADO(S):
AUGUSTO SCHNEIDER
.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
ACIDENTE DE TRÂNSITO
–
CONDUTOR QUE NÃO OBSERVOU O SENTIDO PREFERENCIAL – DANOS MATERIAIS – OCORRÊNCIA – EXTENSÃO DO DANO – COMPROVADO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1.
O dano material, também chamado de dano patrimonial, é o prejuízo que ocorre no patrimônio da pessoa, ou seja, perda de bens ou coisas que tenham valor econômico.

2. Em caso de acidente automobilístico, o culpado pelo acidente deve indenizar os danos da parte contrária.

3
.
O dano material não se presume, exigindo-se, para que seja passível de reparação, a comprovação do efetivo prejuízo experimentado, uma vez que a reparação
mede-se
pela extensão do dano.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis
que Julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial,
reconhecendo a responsabilidade civil da parte apelante pelo acidente automobilístico, condenando-a ao pagamento de indenização a título de danos materiais no importe de R$ 13.131,74 (treze mil cento e trinta e um reais e setenta e quatro
centavos), bem como, em razão do decaimento em parte dos pedidos iniciais, condenou ambas as partes ao pagamento de custas processuais e em honorários advocatícios fixo em 2.000,00 (dois mil reais) para cada advogado das
partes.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-
jurídicos:

1.
Ausência de comprovação da extensão dos danos – Dano não
presumível.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões
(ID.
208197939
)
, pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade, no mérito, rebate as alegações da apelante VALESKA DA SILVA SCHIAVENIN INACIO, defendendo o desprovimento recursal.

É o
relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

VALESKA DA SILVA SCHIAVENIN INACIO.

APELADO(S):
AUGUSTO SCHNEIDER.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie
recursal.

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que Julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, reconhecendo a responsabilidade civil da parte apelante pelo acidente automobilístico, condenando-a ao pagamento de indenização a título de danos materiais no importe de R$ 13.131,74 (treze mil cento e trinta e um reais e setenta e quatro centavos), bem como, em razão do decaimento em parte dos pedidos iniciais, condenou ambas as partes ao pagamento de custas processuais e em honorários advocatícios fixo em 2.000,00 (dois mil reais) para cada advogado das
partes.

O apelante, em suas razões recursais, afirma que
a parte apelada, alegou que realizou a quitação relativa ao conserto, todavia deixou de demonstrar nos autos tal alegação, pleiteando para tanto a reforma da sentença para o fim de afastar a condenação e danos
materiai
s, em razão da ausência de comprovação da extensão do dano
.

VOTO PRELIMINAR

1. Preliminar arguida em contrarrazões pela parte
AUGUSTO SCHNEIDER
.

1.1. Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

Pois bem. A meu ver, deve ser rejeitada tal preliminar arguida pela parte recorrida, tendo em vista que, ela não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte recorrente e que, portanto, afrontaria o disposto no art. 5o, LXXIV da Constituição Federal.

Ademais, não há ausência de dialeticidade se as razões expostas pelo apelante combatem fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Por tais razões
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO - MÉRITO.

2
.
Ausência de comprovação da extensão dos danos – Dano não presumível
.

No caso em análise
,
verifica-se que

foi
ajuizada a presente ação de cobrança em razão de acidente automobilístico ocorrido em um cruzamento da Rua Rio Grande do Sul
com a
Rua Piauí
na cidade de Rondonópolis
, tendo sido reconhecido a responsabilidade civil da parte apelante pelo Juízo Singular, que condenou a parte responsável pelo acidente ao pagamento de indenização a título de danos materiais.

Alega a parte apelante que
a parte apelada informou nos autos que em decorrência do acidente
tenha desembolsado valores para proceder a quitação do conserto, contudo, não comprovou nos autos o aludido desembolso, em razão disso, deve ser afastado a condenação por danos materiais por ausência de comprovação da extensão do
dano,
.

Pois bem,
conforme conjunto fático-probatório formado nos autos
, entendo
que o pleito da parte apelante não merece acolhimento, eis que,
estabelecida e dinâmica do acidente, na qual concluiu que a parte apelante não respeitou a via preferencial, prov
ocando o acidente.

Em caso de acidente automobilístico o culpado pelo acidente deve indenizar na integralidade os danos da parte contrária
.

Outrossim,
o dano material, também chamado de dano patrimonial, é o prejuízo que
atinge
o patrimônio da pessoa, ou seja, perda de bens ou coisas que tenham valor econômico, restando demonstrado o prejuízo, conforme
documentos carreado
aos autos, tais como:

Fotos do acidente (ID.
208195557
);

Dois orçamentos (ID.
208195555
);

Despesa com guincho (ID.
208195553
);

Notas Fiscais (ID.
208195610
)
;

Boletim de Ocorrência (ID.
208195556
).

Assim, em conformidade com o ac
ervo documental, ficou patente

o
prejuí
zo suportado
pelo apelado
.

No que tange a extensão do dano material, previsto no art. 944 do Código Civil,
em que pese a parte apelante alegar ausência de prova da quitação capaz a ensejar a comprovação da extensão do dano, tal tese não prospera, pois, conforme o ID.

208195610
(notas fiscais e recibos)
é possível verificar
a comprovação através do
s
documentos arrolados, os
valores despendidos pela parte apelada para a realização do conserto do veículo danificado
,
em razão do acidente objeto desta lide
, o que desmitifica a tese arguida pela parte apelante.

Ademais, diante do conjunto probatório formado nos autos, caberia a parte apelante a produção de provas acerca de fatos que refutassem o pleito
do autor da demanda, a teor do inciso II, do art. 373 do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu a apelante.

Nesse sentido é a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – VEÍCULO QUE INVADE A CONTRAMÃO E CAUSA O ABALROAMENTO – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO COM BASE NA PROVA DOCUMENTAL APRESENTADA – CONCLUSÃO SENTENCIAL DE IMPOSSIBILIDADE DE CORRELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS APRESENTADAS COM O CONSERTO DO VEÍCULO – DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DO DECRÉSCIMO PATRIMONIAL SUPORTADO – AUSÊNCIA DE MÍNIMA ATIVIDADE PROBATÓRIA PELA PARTE RÉ – VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS EMERGENTES MAJORADO – LUCROS CESSANTES – DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DO QUE A AUTORA RAZOAVELMENTE DEIXOU DE LUCRAR – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. Definida a culpa da parte ré pelo acidente de trânsito, e a caracterização de sua responsabilidade civil, os danos comprovadamente sofridos devem ser reparados pelo causador do acidente, competindo à parte ré produção de prova sobre a imprecisão ou impertinência dos valores indicados pela parte autora como dispendidos com o conserto do bem.
2. Deve ser reformada sentença que rejeita pretensão à indenização por lucros cessantes se há demonstração suficiente e satisfatória quantificação dos lucros que a parte autora razoavelmente deixou de auferir em razão da paralisação de um dos caminhões de sua frota para conserto das avarias decorrentes do acidente de trânsito causado pela parte ré.

(N.U 1002529-64.2020.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2022,
Publicado
no DJE 31/10/2022)
(grifo nosso)

Por tais razões, entendo que deve ser
rejeitado
o pleito recursal
, mantendo-se a r. sentença
fustigada na sua integralidade
.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se a r. sentença na integralidade
.

Em face do que dispõe o art. 85, §11o do Código de Processo Civil, majoro a condenação em honorários sucumbenciais em face da parte apelante para o importe de
R$ 3.000,00 (três mil reais
)
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de
origem.

É como
voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024